Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA CONCEDENDO O PLEITO FORMULADO NO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas (20563000).
III. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0709177-50.2020.8.07.0009) julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial, inclusive com a determinação para que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito para a retirada da restrição do nome da parte autora pela dívida indicada nos autos, o que era o objetivo da parte quando impetrou o mandado de segurança. Assim, o recurso fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, ainda que interposto recurso nos autos principais. Preliminar de perda do objeto suscitada de ofício e acolhida. Mérito prejudicado.
IV. Agravo Interno PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.